Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011706-82.2020.8.11.0000
Impetrante: Antônio Tertuliano Rodrigues Junior
Paciente: Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
Impetrado: Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli, apontando como autoridade coatora o Juiz da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração criminosa.
Segundo relata, a Polícia Militar recebeu informações de que o insurgente estaria comercializando drogas na região do bairro Cophamil e, ao chegarem ao local apontado, os policiais visualizaram os adolescentes Dryan e Yagoo recebendo uma porção de entorpecente do menor Rafael, primo do paciente, em frente à sua residência.
Na ocasião, o favorecido foi flagrado portando uma pistola bersa calibre 0.22, e, após buscas em sua residência, foi apreendido um tablete de maconha, várias porções menores da mesma substância, comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão.
Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.
Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), mormente por observância ao princípio da proporcionalidade, já que, em caso de eventual condenação, provavelmente o paciente será agraciado pela minorante do privilégio (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), o que redundará na fixação de regime prisional diverso do fechado e a substituição por penas restritivas de direitos.
Subsidiariamente, requer a substituição da medida preventiva por prisão domiciliar, posto que o genitor do autuado, pessoa com quem possui contato direto, foi diagnosticado com a Covid-19, encontrando-se em isolamento social, o que recomenda a sua soltura para evitar a possível disseminação da doença dentro do sistema prisional
Por fim, afirma que a prisão domiciliar também se justifica na imprescindibilidade da presença do insurgente para os cuidados de seu filho de apenas 2 anos de idade, ressaltando que a “ausência do paciente no ambiente familiar ocasionará um desastre da vida psicológica e física da criança que não têm outros parentes ou familiares pra manter a guarda e colaborar para o sustento do menor até a instrução final desta acusação”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por domiciliar. Subsidiariamente, postula a revogação a custódia preventiva imposta ao paciente, e, não acolhido o pleito, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico ou a monitoração eletrônica (pp. 3-13 – Id. 44808965).
Juntou os documentos de pp. 14-79 (Id. 44808972, Id. 44808976, Id. 44808977, Id. 44808978, Id. 44808979, Id. 44808980, Id. 44808981, Id. 44808982, Id. 44808984, Id. 44808989 e Id. 44808992).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sobretudo na quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (aproximadamente 1.500g de maconha e 28 comprimidos de ecstasy) e na sua renitência criminosa, posto que já foi agraciado com o benefício da liberdade provisória em processo que responde pela prática do crime de roubo tentado (ação penal n. 2264-51.2018.811.0042), situação que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (STF, HC n. 120.292/PR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.
No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Quanto à pretendida substituição da medida em decorrência da notícia de que um ente familiar próximo estaria contaminado pela Covid-19, verifico que o juízo a quo já tomou as medidas necessárias para o isolamento do paciente dentro do sistema penitenciário, o que, a princípio, afastaria a urgência do pleito.
Igualmente, apesar de possuir um filho menor de 6 anos de idade, não ficou comprovada a imprescindibilidade da presença do favorecido para os cuidados do menor, o que, ao menos por ora, impede a concessão do beneficiado requerido, demandando uma análise mais acurada por ocasião do mérito do habeas corpus.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo quais medidas foram determinadas para o isolamento do paciente dentro do sistema prisional e se foram devidamente cumpridas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator